Tribunal: TJSP
Processo: 1025127-03.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Prescrição da pretensão do autor. Prazo decenal. Termo inicial na data do inadimplemento, momento a partir do qual violado o direito subjetivo do autor, nasce a pretensão. Código Civil, artigo 189. Inviabilidade de aplicação da teoria da actio nata, pois o autor teve ciência inequívoca do

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Prescrição da pretensão do autor. Prazo decenal. Termo inicial na data do inadimplemento, momento a partir do qual violado o direito subjetivo do autor, nasce a pretensão. Código Civil, artigo 189. Inviabilidade de aplicação da teoria da actio nata, pois o autor teve ciência inequívoca do inadimplemento e não havia qualquer empecilho ou obstáculo ao exercício da pretensão. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso das rés provido. Recurso do autor prejudicado.